Tribunal: STF
Processo: RHC 203637
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS E DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXAME DA OCORRÊNCIA DE FUGA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    2. Em relação ao pleito de prisão domiciliar, verifica-se que a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 
    3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    4. Não há se falar em reformatio in pejus ou decisão extra petita, como entende a defesa, na medida em que tanto o decreto preventivo proferido no plantão quanto o acórdão atacado se fundamentaram na garantia da ordem pública e na necessidade de aplicação da lei penal, especificamente, em razão de o paciente ter tentado fugir.
    5. Na hipótese, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e necessidade de aplicação da lei penal, pelo periculum libertatis traduzido no fato de o paciente ter sido preso em distrito diverso após o cometimento do delito, sendo encontrando em zona rural, caracterizando, portanto, circunstância de fuga. 
    6. O exame acerca da ocorrência ou não de fuga no caso concreto extrapola o escopo do habeas corpus, uma vez que demanda o revolvimento fático-probatório dos autos, vedado na via eleita. 
    7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Precedentes. 
    8. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 
    9. Habeas corpus não conhecido.”
    (HC 634.959/GO, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente. Assevera inidoneidade dos fundamentos da decisão que determinou a prisão preventiva, bem como existência de reformatio in pejus e julgamento extra petita. Pleiteia, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.
    Inicialmente, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, entendo, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, estar evidenciada a legalidade do decreto prisional, bem como inexistir situação de reformatio in pejus ou julgamento extra petita, pois evidenciado a necessidade da medida constritiva:
     “O paciente teve a prisão em flagrante homologada por magistrado em regime de plantão em 15/11/2020, sendo convertida em preventiva, determinando-se a remessa dos autos ao juízo competente, nos seguintes termos: 
    "O cidadão acima indicado foi preso em flagrante, acusado do crime previsto no art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal. 
    Indo os autos ao Ministério Público, o Promotor de Justiça se manifestou pela homologação da prisão em flagrante e posterior conversão da segregação em preventiva. 
    Analisando o contido no auto de prisão em flagrante, a situação de segregação se justificou, nos termos do previsto no art. 302, I do Código de Processo Penal, tendo sido cumpridas todas as exigências legais. 
    Há nos autos prova do crime de homicídio, praticado nas primeiras horas da manhã, de frente à casa da vítima, bem como indícios fortes de autoria a recair sobre o flagrado. Pelas circunstâncias da infração, forçoso reconhecer que a segregação do flagrado se justifica como garantia de manutenção da ordem pública. Ademais, a tentativa de fuga justifica também a manutenção da prisão como forma de garantia de aplicação futura da lei penal e conveniência da instrução processual. 
    Dito isto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, posto terem sido cumpridas as exigências legais, bem como DECRETO A PRISÃO preventiva de MILLER DIOGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, devendo ser expedido mandado de prisão" (e-STJ, fl. 42). 
    O Tribunal de Justiça assim se manifestou acerca da matéria: 
    "Ao prestar informações, a autoridade intitulada coatora esclareceu que o paciente foi preso em 14/11/2020, que a flagrância foi convertida em prisão preventiva em decisão exarada pelo Juízo Plantonista, tendo sido realizada a audiência de custódia dia 19/11/2020, oportunidade em que foi ratificada a prisão preventiva, acrescentando a ela novos fundamentos, indeferido pedido de prisão domiciliar e estando os autos do aguardo da remessa do inquérito policial (movimentação 10, arq.1). 
    Na decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, bem como na decisão que a manteve, constata-se que a segregação foi decretada por se encontrarem presentes, os requisitos para a prisão preventiva,quais sejam, a prova da existência do crime, a presença de indícios de autoria, bem como a razões pertinentes à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal: 
    (...). 
    Com efeito, o crime foi praticado com violência à pessoa e além disso, o paciente foi preso em distrito diverso do cometimento do delito, estando em zona rural, caracterizando, portanto, circunstância de fuga, o que obsta a pretensão da liberdade provisória, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 
    Nesses moldes, não há falar em arbitrariedade ou inidoneidade decorrente da permanência do paciente no cárcere, pois a custódia cautelar derivou de decisões fundamentadas em fatos concretos a justificar a necessidade da prisão que, por outro lado, não fere o princípio da presunção de inocência, pois a segregação do paciente resta excepcionada pela própria Constituição Federal (art. 5º, LXI). Por outro vértice, as circunstâncias de natureza pessoal, tais como residência fixa e trabalho lícito, não são relevantes, por si sós, para a concessão da ordem, de modo a não se constituir fundamento válido para afastar a medida cautelar, fundada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. No mesmo sentido, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. " 
    Dessa forma, convém registrar, que não há se falar em reformatio in pejus ou decisão extra petita, como entende a defesa, na medida em que tanto o decreto preventivo proferido no plantão quanto o acórdão atacado se fundamentaram na garantia da ordem pública e na necessidade de aplicação da lei penal, especificamente, em razão de o paciente ter tentado fugir.
    (...)
    Na hipótese, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e necessidade de aplicação da lei penal, pelo periculum libertatis traduzido no fato de paciente ter sido preso em distrito diverso após o cometimento do delito, sendo encontrando em zona rural, caracterizando, portanto, circunstância de fuga.”
    Nesse mesmo sentido encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 191.943-AgR/RS, Ministra Rosa Weber, HC 176.959-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin; RHC 133.833/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 103.460/MG, Ministro Luiz Fux.
    Ademais, observo que, para acolher a tese defensiva – não ocorrência de hipótese de fuga do recorrente –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello)
    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 
    Finalmente, no que tange a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do presente recurso ordinário em habeas corpus e, nesta parte, nego provimento.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator